Tribunal: TJBA
Processo: 8020834-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020834-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: DAMARES FERRAZ GOMES GAMA

Advogado(s)
:
GLEICIANE DA CUNHA LACERDA SILVA

EMENTA

Agravo de instrumento. Recurso interposto em face de decisão que acolheu apenas parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença que fora apresentada pelo recorrente. O presente agravo
de instrumento
está fundamentado em três teses: a) a de que o valor dos danos materiais seria excessivo, por não ter sido levada em consideração a tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) para valoração do veículo; b) a de que deveria ter havido a compensação entre montantes reciprocamente devidos entre agravante e agravada; c) e a de que seria indevida a incidência da multa prevista no artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, haja vista a ausência de intimação para pagamento. Quando ao primeiro ponto, carente de razão o recorrente, uma vez que a decisão vergastada foi no mesmo sentido da reforma requerida, isto é, minorou o valor da indenização por danos materiais para adequá-la à tabela da FIPE. O mesmo se diga quanto à segunda das teses invocadas, tendo em vista que a decisão recorrida igualmente reconheceu o direito à compensação em virtude tanto de valores devidos quanto de montante já recebido pela recorrida. Por fim, a leitura da parte dispositiva da decisão agravada evidencia que não houve incidência do artigo 523, §1º, do CPC, mas tão somente apontou-se a possibilidade de que ele venha a ser aplicado caso a determinação de pagamento não seja cumprida tempestivamente. Desse modo, conclui-se que não há o que ser reformado na decisão ora recorrida, uma vez que ela não cont
é
m os vícios apontados. Negado provimento ao agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8020834-96.2025.8.05.0000
,
em que figura como agravante o
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
, e como agravada
DAMARES FERRAZ GOMES GAMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar
provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.